Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A Resolução Normativa no 469, de 9 de julho de 2021, regulamentou a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Até essa atualização, vigoravam as disposições contidas na Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021.
2. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial, na ocasião da negativa.
3. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.